Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703078-36.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. RECORRIDO: VINÍCIUS LIMA OLIVEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e ao caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões (REsp 1.908.738 – Tema 1.122). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa,pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa. 3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente. 4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões. 5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa,pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dasConcessões". (Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/8/2024). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 33816647): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RODOVIA FEDERAL ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O RESULTADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão – objetivamente - pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme estabelece o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal. 2. Para configurar a responsabilização civil objetiva, basta a simples aferição do silogismo entre o ato (comissivo ou omissivo), o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente. 3. Evidenciado o comportamento negligente da concessionária responsável pela administração da rodovia ao não promover a devida fiscalização e sinalização aos motoristas que ali trafegavam quanto ao possível trânsito de animais na pista, fato determinante para o desfecho do acidente, imperiosa se revela sua condenação em ressarcir a vítima pelos prejuízos suportados em razão do sinistro. 4. Conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência, configura-se o dano moral quando violado o bem estar, a saúde, ou a incolumidade física e psicológica da pessoa, que é justamente o reflexo do direito à vida e a manifestação da personalidade. 5. In casu, não há como desconsiderar que o acidente resultante da colisão com animal que se encontrava transitando na via causou ao recorrente transtornos de ordem moral, angústia e aflição psicológica, mormente tendo em conta o período em que se viu impossibilitado de realizar simples atividades cotidianas, bem como de exercer suas atividades laborais, face a gravidade dos ferimentos experimentados. 6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. 7. Apelação cível conhecida e provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014